Tribunal: STF
Processo: HC 62021
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-08-31
Data de publicação: 1984-08-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. REINCIDENCIA. CÓDIGO PENAL, ART-46. HIPÓTESE EM QUE
NÃO INCIDE O PARAGRAFO ÚNICO, DO MESMO ARTIGO. MEDIDA DE SEGURANÇA,
IMPOSTA NA DECISÃO CONDENATÓRIA, QUE NÃO VIOLA A LEI. NÃO SE CONHECE
DOS PEDIDOS DE INDULTO DE NATAL E REMOÇÃO PARA PRESIDIO SITUADO EM
COMARCA DIVERSA, POR COMPETIR AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
EXAMINA-LOS. HABEAS CORPUS DENEGADO.